Tribunal: TJDFT
Processo: 0719335-41.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A” DO CPC. ANÁLISE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENQUADRAMENTO NO TEMA 800 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos dos artigos 1021 e 1030, § 2o do Código de Processo Civil e do artigo 12, I, “e” do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (RITRJE/DF), caberá agravo interno contra decisão monocrática proferida pelo Presidente da Turma Recursal.
2. Trata-se de agravo interno contra decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil.
3. Nas razões recursais, o agravante afirma que é prudente a suspensão do curso processual até o julgamento definitivo do tema 1.122 do Superior Tribunal de Justiça, para se evitar decisões conflitantes. Requer o sobrestamento do recurso até o julgamento definitivo do Recurso Especial 1.980.738 (tema no 1.122), no qual se discute a responsabilidade das concessionárias de rodovia por acidente de trânsito causado por animal.
4. Inicialmente, cumpre observar que o Supremo Tribunal Federal já procedeu à análise do caso em questão após a interposição do agravo em recurso extraordinário, momento em que entendeu pela aplicação do tema 800 (ID Num. 56599460).
5. O Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do ARE-RG 835.833 (tema 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995. A ementa do referido paradigma é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015).
6. Portanto, em que pese os argumentos do agravante, que pugna pela suspensão do curso processual, em razão do julgamento do tema 1.122 do STJ, é de se destacar que a Presidência da Turma apenas acompanhou o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que entendeu pela inexistência de repercussão geral no caso (tema 800). Logo, o recurso interposto perante este Colegiado não tem o condão de alterar o decidido pela Suprema Corte.
7. Ademais, eventual irresignação, no que diz respeito ao enquadramento do caso ao tema apontado pela Supremo Tribunal Federal (Tema 800) deveria ter sido feita perante o próprio Pretório Excelso.
8. Acertada a decisão agravada em não admitir o apelo extraordinário.
9. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.